Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700453-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pela. Juíza de Direito da 1a Vara de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0721468-10.2024.8.07.0020, fixou multa diária por descumprimento da obrigação de fazer em execução, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos ID's 217909523, 218504289 e 218779802. A impugnação de ID217909523, traz alegações de que houve o cumprimento da obrigação. A impugnação de ID218504289, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, para figurar no polo passivo do feito. A impugnação de ID218779802, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, para figurar no polo passivo do feito. A parte exequente/impugnada requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 218871824. É o sucinto relatório. Decido. Não há o que se falar em ilegitimidade da parte executadas para compor o polo passivo do feito, pois o dispositivo da sentença restou claro quanto a obrigação das partes. Senão vejamos: "Determinar que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional." Veja que o dispositivo da sentença exarada é cristalino quanto a obrigação de todas as partes executadas solidariamente. Verifico ainda que restou demonstrado nos Autos que a obrigação de reestabelecimento do plano de saúde ainda não foi cumprida. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao Cumprimento de Sentença, bem como determino que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte exequente, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, no prazo de 5 (cinco) dias,sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), podendo ser majorada em função de novo descumprimento. Condeno as impugnantes SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias,procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face de todas executadas. Publique-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que não descumpriu a r. sentença, que determinou o restabelecimento do plano de saúde da Agravada, razão pela qual é indevida a multa fixada na r. decisão agravada. Alega, ainda, que a Agravada não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo em razão do suposto descumprimento. Aduz ser possível reduzir a multa a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito da parte credora. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja afastada a adoção de qualquer medida constritiva em seu patrimônio. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo em dobro comprovado (Id. 68274410). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que lhe impôs multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por descumprimento da obrigação em execução. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora a Agravante sustente que não há descumprimento da obrigação imposta na r. sentença, tal alegação é contrariada pelo documento Id. 217909524, carreado aos autos de origem pela própria Agravante. Com efeito, da análise dos autos de origem, verifica-se que a r. sentença Id. 213814050 condenou as Rés a reestabelecerem o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional. No entanto, o documento Id. 217909524, juntado aos autos pela Agravante com o objetivo de comprovar o suposto adimplemento da obrigação de fazer, não deixa dúvidas de que o plano de saúde da Agravada permanece com abrangência territorial restrita a “grupo de municípios”. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. No caso dos autos, registro que a multa diária por descumprimento foi fixada em valor razoável e limitado, sobretudo considerando a natureza da obrigação em execução, consiste no restabelecimento de plano de saúde nos termos originalmente contratados. Assim, verificada a inércia de a Agravante cumprir a obrigação indicada na sentença ou, ainda, apresentar, tempestivamente, justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de exclusão ou redução das astreintes fixadas na r. decisão agravada. Por fim, destaco que não prospera a alegação de que a Agravada não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo em razão do suposto descumprimento. Isso porque a discussão se a conduta imputada à Agravante, consistente na alteração unilateral do contrato de plano de saúde firmado com a Agravada, causou, ou não, danos à beneficiária foi feita na fase de conhecimento e, tendo sido reconhecida a ocorrência de prejuízo na r. sentença, a matéria está, portanto, preclusa. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora